Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-37.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-37.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIANO MARCIO ROCKENBACH - CPF: 010.028.231-88 (APELADO), LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE - CPF: 218.937.598-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ – DÉBITO INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – MONTANTE DEFINIDO COM PONDERAÇÃO NA SENTENÇA –
MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, cumpre a função punitivo-pedagógica da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Não se justifica reduzir o valor estipulado para os honorários advocatícios se atende aos critérios definidos no artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$160,92 referente ao Contrato n. 0208477821 e determinar à ré o pagamento de R$8.000,00 de reparação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante aduz que demonstrou a relação comercial mediante histórico de quitação, telas sistêmicas, relatórios de chamadas, etc, o que afastaria a hipótese de fraude.

Alega que o dano moral não é presumido, tem de ser comprovado.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para a reparação e para a verba honorária.

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 149110323).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que teve o nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não reconhece, da qual busca a anulação e indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente e a ora apelante condenada a pagar reparação de R$8.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança, sobretudo porque não recorreu tempestivamente da inversão do ônus probatório determinado na decisão de ID. 149110295.

Ocorre que não trouxe aos autos nenhum documento que revele a origem do Contrato n. 0208477821 supostamente firmado pelo apelado. Aliás, nem na contestação nem nas razões recursais faz qualquer menção a esse respeito. Limita-se a apresentar telas sistêmicas e faturas, que têm caráter unilateral e podem ser facilmente manipulados, por isso não são admitidos como prova da contratação.

Assim, não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (principalmente em decorrência da inversão do ônus probatório em decisão contra a qual não se insurgiu).

É evidente, portanto, que cometeu ato ilícito ao inscrever o apelado nos cadastros de inadimplentes por dívidas relacionadas a esse contrato, e os danos morais decorrentes desse fato são presumidos.

Os R$8.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levam em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também estão em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor e não geram enriquecimento imotivado. Além disso, são inclusive inferiores ao comumente estipulado no STJ e neste Tribunal em causas semelhantes.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).

(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

A apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Os 20% definidos na primeira instância não são excessivos; ao contrário, estão em consonância com o princípio da razoabilidade e com os critérios elencados no artigo 85, §2o, do CPC, principalmente no tocante ao grau de zelo do profissional e ao trabalho por ele desenvolvido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consolidou-se a jurisprudência do STJ de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador frente às circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na espécie, visto que a execução fora extinta sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, porquanto suspenso em decorrência de adesão a programa de parcelamento, não demandando maiores esforços por parte do causídico, visto tratar-se de matéria eminentemente de direito já pacificada na jurisprudência. 3. A desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1507360/RS, relator ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 17/03/2015, DJe de 24/03/2015).

Importante mencionar também que o STJ já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e deixo de majorar a verba honorária porque já estipulada na sentença no percentual máximo permitido pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022